Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. IMÓVEIS DA TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL DIVERSO. RECUSA DA CREDORA. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. BEM OFERTADO. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO. PREJUÍZO AOS INTERESSES DA CREDORA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo judicial, à medida em que o feito executivo visa tão-somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que a aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida (CPC, art. 805).

2. Conquanto plasmado que o princípio da execução menos onerosa se contrapõe àquele que autoriza a recusa, pelo credor, de substituição do bem penhorado, a colidência principiológica não tem o condão de obstar ou impor ao credor que percorra sempre o caminho mais dificultoso, notadamente quando o devedor dispõe de outros bens ou recursos para o pagamento, mas nomeia à penhora aquele ou aqueles que levariam ao exequente a percorrer o caminho mais demorado para a alienação, donde deflui que, na concorrência entre imóveis, deve-se assegurar a penhora sobre aqueles cujo valor venal se demonstra apto a garantir a realização da integralidade do crédito em detrimento daquele ainda pendente de avaliação e, destarte, sobre o qual subsistem dúvidas quanto à sua capacidade de satisfação da íntegra do crédito, viabilizando-se a manutenção da constrição, tornando legítima a manifestação negativa advinda da exequente defronte o pedido de substituição de penhora aduzida pelo excutido (CPC, art. 847).

3. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso, descerrando que a circunstância de os devedores almejarem elidir a penhora dos imóveis de sua titularidade não pode ser traduzida como óbice à consumação da constrição de acordo com a preferência evidenciada pelos credores, notadamente se os imóveis constritos ainda não foram avaliados, de forma a ser aferido que suplantam substancialmente o montante exequendo.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.